Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. DEVER DE COBERTURA. FÁRMACO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. INDICAÇÃO MÉDICA. ESCOLHA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. PEDIDO COMINATÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
2. A legislação vigente autoriza as administradoras de planos de saúde a excluírem a cobertura de fármaco de uso domiciliar, vedando, contudo, a exclusão do fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso.
3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário.
4. No caso dos autos, por se tratar de Ação de Obrigação de Fazer, cujo pedido é o fornecimento de medicamento, verifica-se, na esteira do julgamento do IRDR 3 pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência do eg. TJDFT, que o valor da causa afigura-se meramente estimativo, em razão da natureza cominatória do pedido e do fato de que esse não visa ao recebimento de valor específico, não se podendo quantificar, a priori, o valor do tratamento.
5. Tratando-se de obrigação de fazer, referente ao fornecimento de medicamento, não é possível calcular o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido pela parte, razão pela qual se considera inestimável o respectivo montante para fins de fixação da verba honorária, porquanto não se vislumbra benefício patrimonial imediato.
6. Nesses casos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. Precedentes.
7. Apelações da Ré e da Autora conhecidas e não providas.